Tribunal: TJSP
Processo: 1000097-29.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Ação de cobrança. Associação de moradores. Pedido restrito à cobrança de taxa de manutenção. Propriedade de lote que não é circunstância suficiente à admissibilidade e ao cabimento da ação de cobrança. Ausência de cláusula convencional averbada na matrícula do imóvel. Obrigação propter rem não configurada. Relação obrigacional que exige vontade expressamente declarada pelo proprietário do imóvel

Ementa:
Ação de cobrança. Associação de moradores. Pedido restrito à cobrança de taxa de manutenção. Propriedade de lote que não é circunstância suficiente à admissibilidade e ao cabimento da ação de cobrança. Ausência de cláusula convencional averbada na matrícula do imóvel. Obrigação propter rem não configurada. Relação obrigacional que exige vontade expressamente declarada pelo proprietário do imóvel no sentido de associar-se. Orientação do STJ firmada no REsp 1.439.163/SP e REsp no 1.280.871/SP. Princípio do enriquecimento sem causa. Admissibilidade de cobrança de serviços efetivamente prestados ou melhorias concretamente introduzidas em prol de todos os comunheiros. Fato não comprovado (art. 373, I, do CPC/2015). Precedente do STJ que ressalta tal possibilidade. Hipótese que não se afina como o caso dos autos. Ação improcedente. Recurso desprovido.